Tribunal: TJSP
Processo: 2151870-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Prisão domiciliar – Não demonstrado comprometimento do estado de saúde ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151870-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante JOAO
FRANCISCO SOARES e Paciente IGOR DA CUNHA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151870-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42077
2
Voto 42.077
Habeas Corpus n. 2151870-63.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
Processo n. 0006174-36.2016.8.26.0496 - DEECRIM - 6a RAJ
Impetrante - João Francisco Soares
Paciente
- Igor da Cunha Santos
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Prisão domiciliar
Não demonstrado comprometimento do estado de saúde ou
situação excepcional que justifique seja observado o teor da
Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.
O ilustre advogado João Francisco Soares, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) do Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM - 6a RAJ, impetra o presente habeas corpus, em
favor de Igor da Cunha Santos, visando seja assegurado o cumprimento
da pena em prisão domiciliar, em face da atual pandemia do
COVID-19, posto que o estabelecimento carcerário carece de condições
mínimas para garantir a saúde dos detentos, em afronta às orientações
da Organização Mundial da Saúde e das Recomendações do Conselho
Nacional de Justiça. Sustenta que, conhecida e demonstrada a
precariedade das instalações prisionais, a prisão do paciente fere os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da
isonomia. Alega que o paciente integra o grupo de risco, porquanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151870-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42077
3
acometido de aneurisma, submetido a cirurgia, apresenta estado de
saúde comprometido (fls. 1/18). Acompanham os documentos de fls.
19/237.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 244/245), acompanhadas da documentação
de fls. 246/257.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 260/262).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Igor da Cunha Santos cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza vinte e dois anos, um mês e dez dias
de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para o dia
31 de março de 2039. O lapso para a progressão ao regime semiaberto
está previsto para o dia 18 de outubro de 2024 (fls. 246/249).
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e
os atos praticados por seus órgãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151870-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42077
4
Das
considerações
iniciais,
extrai-se
que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV
e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a aplicação das medidas elencadas
na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser adotadas de
forma automática.
No caso presente, em que pese o ora paciente
tenha sido submetido a cirurgia, em data recente, o relatório médico
elaborado dá conta de que, após a alta hospitalar, se apresentou
consciente, deambulando e orientado (fls. 194/195
processo de
execução da pena).
Há que ter em conta que o ora paciente conta
vinte e sete anos de idade e cumpre pena privativa de liberdade em
virtude de condenação pela prática de crime cometido mediante
violência.
Assim, não demonstrado comprometimento do
estado de saúde ou configurada situação excepcional, não se mostra
viável acolher o pedido formulado, na presente impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151870-63.2020.8.26.0000 -Voto no 42077
5
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora